Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-63.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Irresignação da autora. Acolhimento.
O juiz não analisará o mérito da ação desde que o autor abandone a causa por trinta dias e intimado pessoalmente para suprir tal falta, não se manifeste no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Irresignação da autora. Acolhimento.
O juiz não analisará o mérito da ação desde que o autor abandone a causa por trinta dias e intimado pessoalmente para suprir tal falta, não se manifeste no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.
Sentença reformada. Recurso provido.